Tribunal: TJDFT
Processo: 0738162-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto RISAVANE MARIA LIRA DA SILVA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 243117537, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0704686-94.2025.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou a suspensão dos andamentos dos autos de origem até o trânsito em julgado do IRDR 21. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 76017942), sustenta, em síntese, que se trata de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996, sendo que o Juízo a quo entendeu por bem sobrestar o feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 21, fundamentando-se na repercussão da tese jurídica em discussão para o desfecho da execução. Alega que, ao aplicar a extinção do feito em razão do IRDR-21 ao exequente, sem atentar para a distinção essencial entre os entes da Administração Direta (Institutos) e da Administração Indireta (Fundações Públicas), incorreu o juízo em omissão, uma vez que, no caso específico dos autos, o ora agravante está vinculado ao Instituto Saúde que, embora dotado de relativa autonomia administrativa, integra diretamente a estrutura da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, ou seja, trata-se de órgão da Administração Direta. Argumenta que o Juízo não observou que o agravante detém legitimidade para executar o título judicial porque o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, não constando que existia sindicato específico representante dos servidores do Instituto de Saúde do DF, fazendo prova do alegado o artigo 1o do seu Estatuto. Defende que o Juiz a quo não observou que a agravante detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC no 32.159/97 porque integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, no caso, a Secretária de Saúde do Distrito Federal, o qual é assegurada a condição de órgão relativamente autônomo, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Saúde, sujeitando-se ao seu controle e supervisão, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão próprio da Secretaria de Finanças, nos termos do art. 1o, do Decreto no 4.162 de 26 de abril de 1978. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial; no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 76020110). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que determinou a suspensão dos andamentos dos autos de origem até o trânsito em julgado do IRDR 21. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator